Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706874-30.2020.8.07.0020 AGRAVANTE: RONNIE BERNARDES DA FONSECA AGRAVADOS: ADIEL DE MORAIS BARBOSA, JEANE DE MORAIS BARBOSA, SAMUEL DE MORAIS BARBOSA, MICHEL DE MORAIS BARBOSA, ADRIANA MARQUES DOS REIS SILVA, APARECIDA BARBOSA DA SILVA, EDSON VIEIRA NUVEN, MICHELE DE MORAIS BARBOSA, JEAN DE MORAES BARBOSA, FERNANDO COIMBRA NASCIMENTO, CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO LOPES DESPACHO RONNIE BERNARDES DA FONSECA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma ter demonstrado o dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e a jurisprudência de outros tribunais de justiça do país. Sustenta que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018